Tribunal: TRF3
Processo: 5026230-75.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
623/779)

5026230-75.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS. POSSIBILIDADE. DECRETO N° 8.737/2016. REGULAMENTAÇÃO INTERNA DO TRT DA 2a REGIÃO.RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Autor, servidor público federal, ocupante do cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2a Região, pleiteou, em 09.06.2016, junto àquela Corte, por meio do protocolo administrativo n° 005396, a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, além dos 5 (cinco) dias previstos no artigo 208 da Lei n° 8.112/90, trazendo como fundamento o disposto no artigo 2o do Decreto no 8.737/2016.

2. Ocorre que o pedido de prorrogação foi indeferido administrativamente, sob a alegação de inexistência de regulamentação interna do TRT da 2a Região, que autorize a concessão da prorrogação.

3. Assim, diante da negativa obtida na via administrativa, vem o Autor perante o Judiciário propor a presente ação ordinária, visando a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias.

4. Cumpre ressaltar que o pedido de tutela antecipada foi deferido, tendo sido determinada a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, sob o argumento de que as regras do artigo 1o da Lei 11.770/2008, estabelecidas pela Lei 13.257/2016, foram precursoras da edição do Decreto n° 8.737, de 03.05.2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei no 8.112/1990, cujo artigo 2o assim dispõe, in verbis: "Art. 2° A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei n° 8.112, de 1990".

5. Como se pode observar, o direito à prorrogação da licença-paternidade aos servidores foi instituído pelo referido Decreto, entretanto, à época do requerimento administrativo, este não foi aplicado em benefício do Autor, diante da ausência de regulamentação interna do TRT da 2a Região.

6. Importa notar que, de forma acertada a magistrada a quo, com fundamento no citado dispositivo legal, determinou a prorrogação da licença-paternidade em prol do Autor, de sorte que não merece reforma a r. sentença.

7. Noutro vértice, tem-se que a Presidência do TRT da 2a Região, dois meses após o ajuizamento da presente ação, editou norma regulamentadora interna que garante a prorrogação da licença-paternidade pelo prazo então requerido.

8. Desta feita, havendo previsão legal, bem como regulamentação interna do TRT da 2a Região, que garantem ao Autor, servidor público federal, o direito à prorrogação da licença-paternidade pelo prazo de 15 (quinze) dias, deve ser mantida a r. sentença.

9. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026230-75.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MAXIMILIANO MIGLIACCI

Advogados do(a) APELADO: HELENICE BATISTA COSTA - SP323211-A, JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A, APARECIDO CONCEICAO DA ENCARNACAO - SP254243-A, ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A, CESAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026230-75.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MAXIMILIANO MIGLIACCI

Advogados do(a) APELADO: HELENICE BATISTA COSTA - SP323211-A, JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A, APARECIDO CONCEICAO DA ENCARNACAO - SP254243-A, ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A, CESAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

Trata-se de ação pelo rito comum ordinário ajuizada, em 15.06.2016, por MAXIMILIANO MIGLIACCI em face da UNIÃO FEDERAL, com pedido de tutela antecipada, objetivando provimento jurisdicional para prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, em 21.06.2016, para determinar que seja concedida ao Autor a licença-paternidade pelo prazo de 20 (vinte) dias, descontando-se os 05 (cinco) dias anteriormente deferidos.

A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, garantir o direito do Autor à prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 2o do Decreto n° 8.737/2016. Condenou a UNIÃO FEDERAL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, em conformidade com o quanto disposto pelo artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.

A UNIÃO FEDERAL apelou, alegando, em síntese, que inexiste previsão legal de prorrogação da licença-paternidade para os servidores públicos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026230-75.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MAXIMILIANO MIGLIACCI

Advogados do(a) APELADO: HELENICE BATISTA COSTA - SP323211-A, JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A, APARECIDO CONCEICAO DA ENCARNACAO - SP254243-A, ELIANA LUCIA FERREIRA - SP115638-A, CESAR RODOLFO SASSO LIGNELLI - SP207804-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

No caso dos autos, o Autor, servidor público federal, ocupante do cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2a Região, pleiteou, em 09.06.2016, junto àquela Corte, por meio do protocolo administrativo n° 005396, a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, além dos 5 (cinco) dias previstos no artigo 208 da Lei n° 8.112/90, trazendo como fundamento o disposto no artigo 2o do Decreto no 8.737/2016.

Ocorre que o pedido de prorrogação foi indeferido administrativamente, sob a alegação de inexistência de regulamentação interna do TRT da 2a Região, que autorize a concessão da prorrogação.

Assim, diante da negativa obtida na via administrativa, vem o Autor perante o Judiciário propor a presente ação ordinária, visando a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de tutela antecipada foi deferido, tendo sido determinada a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, sob o argumento de que as regras do artigo 1o da Lei 11.770/2008, estabelecidas pela Lei 13.257/2016, foram precursoras da edição do Decreto n° 8.737, de 03.05.2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei no 8.112/1990, cujo artigo 2o assim dispõe, in verbis:

"Art. 2° A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei n° 8.112, de 1990".

Como se pode observar, o direito à prorrogação da licença-paternidade aos servidores foi instituído pelo referido Decreto, entretanto, à época do requerimento administrativo, este não foi aplicado em benefício do Autor, diante da ausência de regulamentação interna do TRT da 2a Região.

Importa notar que, de forma acertada a magistrada a quo, com fundamento no citado dispositivo legal, determinou a prorrogação da licença-paternidade em prol do Autor, de sorte que não merece reforma a r. sentença. Assim constou da r. sentença, in verbis:

“Assim, é aplicável ao caso o Decreto em questão, que regulamenta o direito à prorrogação da licença paternidade aos servidores públicos, não havendo justificativa para o indeferimento pela Administração Pública.”

Noutro vértice, tem-se que a Presidência do TRT da 2a Região, dois meses após o ajuizamento da presente ação, editou norma regulamentadora interna que garante a prorrogação da licença-paternidade pelo prazo então requerido, in verbis:

“ATO GP n° 21/2016 Dispõe sobre a prorrogação do prazo da licença-paternidade para magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2° Região.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO, no uso das atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 7°, inciso XIX, 39, §3o, da Constituição Federal, e o art. 10, §1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT);

CONSIDERANDO o disposto no art. 1°, inciso II, da Lei n°11.770/2008, com redação dada pela Lei n° 13.257/2016;

CONSIDERANDO que o Decreto n° 8.737/2016 instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei n° 8.112/1990;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n° 0002352-96.2016.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, que deferiu o pedido liminar apresentado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) para reconhecer a possibilidade de os Tribunais e demais órgãos do Poder Judiciário prorrogarem a licença-paternidade de seus magistrados e servidores por quinze dias, nos termos da Lei n° 11.770/2008, com as modificações da Lei n° 13.257/2016 mediante edição do respectivo ato administrativo, RESOLVE:

Art. 1° Garantir aos magistrados e servidores deste Regional o direito à prorrogação por 15 (quinze) dias do período da licença-paternidade. Parágrafo único. A prorrogação prevista no caput será garantida ao magistrado e servidor que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, com até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Art. 2° A ampliação da licença-paternidade se iniciará no dia subsequente ao término da ordinária de 05 (cinco) dias e será garantida ao magistrado e servidor, sem prejuízo do subsidio ou da remuneração, desde que requerida no prazo de 2 (dois) dias úteis após o parto, adoção ou guarda para fins de adoção.

§ 2° O interessado poderá requerer em um único expediente os 20 (vinte) dias de licença.

Art. 3o O magistrado ou servidor deverá declarar, quando do requerimento do benefício, que no período da prorrogação não exercerá qualquer atividade remunerada, sob pena de perda do direito e do registro da ausência como falta ao serviço.

Art. 4o O servidor exonerado do cargo em comissão ou dispensado da função comissionada durante o usufruto da licença ou de sua prorrogação fará jus à percepção dessa remuneração, como se em exercício estivesse, até o término do afastamento.

Art. 5° Fica assegurado o benefício ao magistrado ou servidor cujo período de licença tenha sido finalizado no intervalo compreendido entre 09/03/2016, data da publicação da Lei n° 13.257 e a véspera da publicação deste Ato.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a prorrogação será devida de forma integral, ainda que o magistrado ou servidor já tenha retornado às suas atividades, desde que a requeira até 10 (dez) dias após a vigência deste Ato.

Art. 6o Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal Art. 7° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

São Paulo, 25 de julho de 2016.

(a)SILVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD

Desembargadora Presidente do Tribunal

DOELETRONICO - CAD. ADM. - 27/07/2016”

Desta feita, havendo previsão legal, bem como regulamentação interna do TRT da 2a Região, que garantem ao Autor, servidor público federal, o direito à prorrogação da licença-paternidade pelo prazo de 15 (quinze) dias, deve ser mantida a r. sentença.

Isto posto, nego provimento à apelação, mantendo na íntegra a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE POR MAIS 15 (QUINZE) DIAS. POSSIBILIDADE. DECRETO N° 8.737/2016. REGULAMENTAÇÃO INTERNA DO TRT DA 2a REGIÃO.RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Autor, servidor público federal, ocupante do cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2a Região, pleiteou, em 09.06.2016, junto àquela Corte, por meio do protocolo administrativo n° 005396, a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, além dos 5 (cinco) dias previstos no artigo 208 da Lei n° 8.112/90, trazendo como fundamento o disposto no artigo 2o do Decreto no 8.737/2016.

2. Ocorre que o pedido de prorrogação foi indeferido administrativamente, sob a alegação de inexistência de regulamentação interna do TRT da 2a Região, que autorize a concessão da prorrogação.

3. Assim, diante da negativa obtida na via administrativa, vem o Autor perante o Judiciário propor a presente ação ordinária, visando a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias.

4. Cumpre ressaltar que o pedido de tutela antecipada foi deferido, tendo sido determinada a prorrogação da licença-paternidade por mais 15 (quinze) dias, sob o argumento de que as regras do artigo 1o da Lei 11.770/2008, estabelecidas pela Lei 13.257/2016, foram precursoras da edição do Decreto n° 8.737, de 03.05.2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei no 8.112/1990, cujo artigo 2o assim dispõe, in verbis: "Art. 2° A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei n° 8.112, de 1990".

5. Como se pode observar, o direito à prorrogação da licença-paternidade aos servidores foi instituído pelo referido Decreto, entretanto, à época do requerimento administrativo, este não foi aplicado em benefício do Autor, diante da ausência de regulamentação interna do TRT da 2a Região.

6. Importa notar que, de forma acertada a magistrada a quo, com fundamento no citado dispositivo legal, determinou a prorrogação da licença-paternidade em prol do Autor, de sorte que não merece reforma a r. sentença.

7. Noutro vértice, tem-se que a Presidência do TRT da 2a Região, dois meses após o ajuizamento da presente ação, editou norma regulamentadora interna que garante a prorrogação da licença-paternidade pelo prazo então requerido.

8. Desta feita, havendo previsão legal, bem como regulamentação interna do TRT da 2a Região, que garantem ao Autor, servidor público federal, o direito à prorrogação da licença-paternidade pelo prazo de 15 (quinze) dias, deve ser mantida a r. sentença.

9. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo na íntegra a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.